Tribunal: STF
Processo: Rcl 82068
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. TST-Ag-Ag-AIRR - 367-78.2021.5.05.0016, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    3. O reclamante afirma que “mesmo após incansáveis alegações no sentido de informar a impossibilidade da condenação em responsabilidade subsidiária na referida reclamação trabalhista diante da decisão vinculante da ADC 16/DF e o RE 760.931 (tema 246 do ementário temático de repercussão geral), em inconteste identidade ao presente processo, bem como RE 1.298.647, com repercussão geral (Tema 1118), manteve-se decisão a favor da responsabilidade subsidiária do Município, ferindo flagrantemente a decisão de caráter vinculante desta Corte Suprema” (fl. 4, e-doc. 1).   



    4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reconheceu a responsabilidade do Ente Público nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “Na hipótese dos autos, inexistindo controvérsia a respeito da contratação, pelo Município de Lauro de Freitas, da primeira reclamada para prestar-lhe serviços, não há dúvida tenha se beneficiado diretamente do trabalho despendido pela reclamante, razão pela qual deve responder pelos encargos trabalhistas devidos pela contratada, em caso de inadimplemento, caso não tenha comprovado a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora. 



    Efetivamente, a responsabilidade dos entes da administração pública, direta e indireta, encontra-se materializada na culpa in eligendo e in vigilando, que está associada à concepção de descumprimento do dever, do tomador dos serviços, não só de selecionar as prestadoras de serviços, como também zelar pela observância dos direitos trabalhistas dos empregados das empresas contratadas que lhe prestam serviços. 



    A terceirização de serviços implica a responsabilidade subsidiária do tomador, quanto ao inadimplemento das obrigações trabalhistas da prestadora junto ao pessoal engajado na prestação, ainda quando se trate de ente da administração pública. 



    Desta forma, a responsabilidade subsidiária obriga o tomador dos serviços pelos efeitos pecuniários da condenação, oriunda de ação trabalhista, caso o devedor principal não efetue o pagamento devido. Tal responsabilidade alcança todas as verbas deferidas e todo pacto laboral, mesmo que seja pessoa jurídica de Direito Público.



    (...)



    No tocante ao ônus da prova, o encargo de demonstrar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas era do tomador, ora recorrente, em aplicação direta do princípio da aptidão da prova. 



    (...)



    Desse modo, era do Município de Lauro de Freitas o ônus de demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo do contrato de prestação de serviços.



    Contudo, o conjunto probatório contido nos autos não demonstra ter havido efetiva fiscalização pelo tomador dos serviços. 



    O que se vislumbra, portanto, é que o ente público não diligenciou a juntada aos fólios de prova ter fiscalizado a satisfação das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa que lhe ofereceu mão de obra. Destarte, tenho que de forma indubitável deve ser reconhecida a culpa in vigilando do tomador dos serviços. 



    Assim, em verdade, não foram observados os ditames inseridos na Súmula nº 41 deste TRT5, não tendo o ente público exercido efetivamente a fiscalização, pelo que mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida pelo Juízo de origem. 



    Destarte, não há negar a culpa in vigilando do Município de Ipiaú, porquanto deu azo ao inadimplemento das verbas trabalhistas da empresa prestadora de serviços em virtude de não ter fiscalizado o contrato com a recorrida de forma integral e continuada. 



    Assim, concluo que agiu o recorrente, na hipótese, com culpa in eligendo e in vigilando, pois não demonstrou ter atuado diligentemente, exercendo todos os mecanismos de fiscalização adequados e necessários ao adimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora.”.



    10. A decisão reclamada proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 7):



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA CULPA IN VIGILANDO DA ENTIDADE ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), e, sobretudo, a fraude na contratação por meio da cooperativa. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    12. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente